Tribunal: TJDFT
Processo: 0718762-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E FUNDO DE RESERVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do Código de Processo Civil de 2015, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.

2. É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355 do CPC). Não é o caso dos autos.

3. É inviável a rejeição do pedido autoral com base em ausência de prova do alegado na petição inicial se o próprio Juízo de origem não permitiu uma complementação probatória.

4. O julgamento de improcedência do pedido por falta de prova, quando não oportunizada a sua produção, implica a violação do princípio da ampla defesa, sendo imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença. É o caso dos autos.

5. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja garantido o direito à produção de outras provas.